Tribunal: TJPA
Processo: 0800326-47.2025.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800326-47.2025.8.14.0110

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAQUIM MAURICIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA SEM COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado impugnado pela parte autora, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com compensação do valor originalmente creditado ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro diante da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se às ações declaratórias de inexistência de débito cumuladas com repetição do indébito e danos morais decorrentes de fraude bancária o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial corresponde à data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário.

A inexistência de parcelas prescritas decorre do fato de que os descontos impugnados ocorreram entre 08/2017 e 07/2023, dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação eletrônica, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da incidência das normas protetivas do CDC.

A mera apresentação de telas sistêmicas unilaterais e fluxos internos de contratação desacompanhados de biometria facial, registro de IP, geolocalização, logs sistêmicos detalhados ou outros mecanismos seguros de autenticação não comprova a efetiva manifestação de vontade da parte consumidora.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e atingem diretamente a dignidade e a subsistência do consumidor, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, especialmente diante da ausência de cautela mínima da instituição financeira na validação da contratação.

A falha grave da instituição financeira na adoção de mecanismos seguros de identificação do consumidor evidencia negligência apta a justificar a repetição do indébito em dobro, inclusive em relação aos descontos anteriores à modulação dos efeitos do Tema Repetitivo nº 929 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações declaratórias de inexistência de débito decorrentes de fraude bancária, contado do último desconto indevido.

A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação eletrônica mediante apresentação de elementos técnicos seguros de autenticação da vontade do consumidor.

Descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando evidenciada violação à boa-fé objetiva pela instituição financeira.

A ausência de mecanismos mínimos de segurança na contratação eletrônica caracteriza falha grave na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.800.013/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.03.2026, DJEN 20.03.2026; STJ, Tema Repetitivo nº 929; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a apelação do banco nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JOAQUIM MAURICIO DA SILVA

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato de empréstimo nº 0123329019877, tornando nulos os débitos dele decorrentes.

2. CONDENAR o réu, BANCO BRADESCO S.A., a restituir ao autor, em dobro, todos os valores indevidamente descontados a título do referido contrato, a serem apurados em liquidação de sentença.

3. CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. AUTORIZAR a compensação do valor do empréstimo originalmente creditado na conta do autor (R$ 1.564,65) com o montante total da condenação (soma da repetição do indébito em dobro e dos danos morais). O valor a ser compensado deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do crédito (11/07/2017).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, afirmando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas antes de 28/03/2020.

No mérito, aduz que a sentença merece reforma, sob o argumento de ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora, afirmando que o recorrido limitou-se a negar genericamente a contratação do empréstimo, sem apresentar elementos concretos aptos a afastar a regularidade da avença. Sustenta que não há prova de ato ilícito apto a ensejar reparação moral, defendendo que os fatos narrados configurariam mero dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, ao fundamento de que o valor fixado se mostra desproporcional e em desacordo com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos. Para tanto, colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais pátrios que reputa aplicáveis à hipótese. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização fixada.

Afirma inexistir prova da efetiva disponibilização dos valores contratados, tampouco comprovação de transferência bancária, TED, DOC ou recibos aptos a demonstrar a liberação do numerário em seu favor. Sustenta, ainda, a ausência de testemunhas nos contratos apresentados e impugna a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais juntados pelo banco. Invoca precedentes jurisprudenciais do TJPA e do STJ acerca da necessidade de comprovação da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização do crédito ao consumidor. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, declarando a nulidade dos contratos nº 812443405 e nº 817682600, com a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões a apelação. (ID 31427024).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID 33197439)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela parte autora, bem como à análise da configuração dos danos morais, da repetição do indébito e da alegada prescrição quinquenal suscitada pela instituição financeira.

De início, rejeito a preliminar de prescrição. Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos oriundos de fraude bancária, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial corresponde à data do último desconto indevido realizado no benefício da parte consumidora, conforme demonstra o julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO/EXCLUSÃO DO CONTRATO NO EXTRATO DO INSS. TENTATIVA DE ENQUADRAMENTO COMO RESPONSABILIDADE CONTRATUAL TÍPICA (ART. 205 DO CC). INADEQUAÇÃO. REVALORAÇÃO QUE EXIGE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO (ART. 1.029, § 1º, DO CPC; ART. 255 DO RISTJ). SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a prescrição quinquenal aplicada a ação declaratória de inexistência de débito, com repetição do indébito e danos morais, em contexto de empréstimo consignado não contratado e descontos indevidos em benefício previdenciário (e-STJ, fl. 95). 2. A pretensão lastreada em defeito na prestação do serviço bancário manutenção de descontos indevidos qualifica fato do serviço e atrai o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto ou da ciência do dano.

3. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e identidade fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Precedentes que tratam de inadimplemento contratual típico não se prestam ao confronto com hipóteses de defeito do serviço. Incidência dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255 do RISTJ, bem como da Súmula 284/STF por analogia.

4 . Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.800.013/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.)

No caso dos autos, verifico nos autos (ID 31426943) que os descontos iniciaram 08/2017 e o fim dos descontos ocorreria em 07/2023, logo dentro do período cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, razão pela qual não há parcelas prescritas a serem reconhecidas, impondo-se a rejeição da preliminar.

No mérito, verifica-se que a parte autora nega expressamente ter celebrado o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, afirmando desconhecer a avença que originou os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Em contrapartida, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, alegando que o pacto foi celebrado por meio eletrônico. Contudo, embora tenha juntado aos autos, em sede de contestação (ID 31426959), denominado “fluxo de crédito”, contendo descrição genérica do procedimento interno para contratação eletrônica, deixou de apresentar elementos concretos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva anuência da parte autora à contratação questionada.

Com efeito, inexistem nos autos provas essenciais à validação da contratação digital alegada, tais como biometria facial, geolocalização do dispositivo utilizado, registro de IP, gravações, logs sistêmicos detalhados, comprovantes de autenticação, bem como informações precisas acerca da data, horário e mecanismo de validação utilizados no momento da suposta contratação.

Em demandas que envolvem alegação de fraude em contratação eletrônica, compete à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a regularidade do negócio jurídico, sobretudo diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A mera juntada de telas sistêmicas unilaterais e fluxos internos de contratação, desacompanhados de elementos técnicos mínimos de autenticação segura, não se mostra suficiente para comprovar a efetiva manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar inexistente a relação jurídica discutida nos autos e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.

Quanto aos danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, percebida por consumidor hipossuficiente, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a subsistência e a dignidade da pessoa humana, o que configura o dano moral.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado na origem mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, inexistindo motivo para sua redução.

Consigno, contudo, que a correção monetária da indenização por danos morais deve incidir pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, enquanto os juros de mora devem observar o disposto no art. 406 do Código Civil, incidindo a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

No que se refere à repetição do indébito, também deve ser mantida a condenação em dobro.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 929, firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Posteriormente, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para estabelecer que tal entendimento seria aplicável aos descontos realizados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

Todavia, no caso concreto, embora parte dos descontos tenha sido iniciada anteriormente ao referido marco temporal, verifica-se inequívoca falha grave no dever de cautela da instituição financeira, que procedeu à contratação sem observância dos mecanismos mínimos de segurança e validação da identidade do consumidor, permitindo descontos indevidos em benefício previdenciário sem prova segura da contratação.

Tal circunstância evidencia violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva e caracteriza conduta apta a justificar a devolução em dobro mesmo em relação aos descontos anteriores à modulação definida pelo STJ, haja vista a manifesta negligência da instituição financeira na prestação do serviço.

Dessa forma, não há reparo a ser feito na sentença recorrida.

3.Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, apenas para consignar que a correção monetária da indenização por danos morais incidirá pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora observarão o art. 406 do Código Civil, a partir da citação.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2026

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026